Tribunal: TCU
Processo: 013.865/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL instaurada pela Fundação Nacional de Saúde em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso TC/PAC 0143/08, firmado com a FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Siafi/Siconv 649633, função SAUDE, que teve como objeto SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER O MUNICIPIO DE AMPARO DO SERRA/MG NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO-PAC/2008. (no da TCE no sistema: 828/2017).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do termo de compromisso TC/PAC 143/2008, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis Sérgio Paradela e Maria das Dores de Souza Paradela, Silvana Aparecida Paradela de Souza e Sônia Márcia Paradela, herdeiras de Francisco Paradela, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3.o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar, com fundamento nos arts. 1.o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1.o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, regulares com ressalva as contas de Francisco Paradela e da Brazpoços Serviços Eireli, dando-lhes quitação; e 9.3. comunicar esta deliberação à Fundação Nacional de Saúde e aos responsáveis.